Tribunal: STF
Processo: HC 191939
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LIMINAR INDEFERIDA NO TRIBUNAL DE ORIGEM E NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. GESTANTE. ILÍCITO COMETIDO QUANDO EM PRISÃO DOMICILIAR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



    CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E A SAÚDE DA PACIENTE E DO NASCITURO, ASSEGURANDO-SE ATENDIMENTO MÉDICO PERIÓDICO E CELA ADEQUADA À CONDIÇÃO DE GRÁVIDA. 



    INFORMAÇÕES DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU SOBRE O CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES. 



    AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.